Tribunal: TJMT
Processo: 1007015-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007015-59.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MARCIO BERTOCCO MEIRELLES - CPF: 053.268.588-19 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍITULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉITO BANCÁRIO – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENHORA – BEM DADO EM GARANTIA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que, e
mbora haja discrepância entre o valor da dívida e a avaliação do imóvel, o devedor não identificou, dentro da área maior, a área que pretende ver afastada da penhora (reduzida), o que reduz a atratividade e dificulta a alienação judicial, inclusive ao pleitear que a penhora recaia em apenas 1% da área do imóvel penhorado, deveria o agravante apresentar alguma prova técnica de viabilidade legal e econômica da divisão do bem, o que não o fez.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARCIO BERTOCCO MEIRELLES
opõe recurso de embargos de declaração (ID
27303481
), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID
23264489
, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Sustenta ser omisso o r.
decisum
, eis que
praça do imóvel pode não alcançar pelo menos 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação, bem como ao fato do prejuízo causado ao ora embargante ao promover a execução do seu imóvel em flagrante excesso de penhora.

Aduz que vem sofrendo prejuízos já que a dívida atualizada não se aproxima da porcentagem de 2% do imóvel, sendo que 1% (um por cento) de penhora seriam suficientes para garantia do débito.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados no v. acórdão.

Sem contrarrazões (ID
37254480
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão objurgado, inclusive, houve expressa manifestação no sentido de que
“
o agravante sustenta excesso de penhora, referindo que a dívida alcança a quantia de R$ 15.683,11, enquanto que o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 3.691.310,00, não restando razoável a manutenção da penhora sobre a integralidade do imóvel. Assim, embora haja discrepância entre o valor da dívida e a avaliação do imóvel, o devedor não identificou, dentro da área maior, a área que pretende ver afastada da penhora (reduzida), o que reduz a atratividade e dificulta a alienação judicial. Salienta-se que, ao pleitear que a penhora recaia em apenas 1% da área do imóvel penhorado, deveria o agravante apresentar alguma prova técnica de viabilidade legal e econômica da divisão do bem, o que não o fez.
”
(ID
23264493
).

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, tendo apreciado a hipótese dos autos, de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimentos jurisprudenciais. Confira-se o seguinte fragmento do voto:

“
Ademais, tratando-se de imóvel dado em garantia da dívida, a penhora deve recair sobre “a coisa dada em garantia”, nos termos do que dispõe o art. 835, § 3o, do CPC/15, verbis: Art. 835 – § 3o - Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

Assim, em se tratando de operação com garantia real, inquestionavelmente a preferência para a penhora do imóvel rural incide, por disposição legal expressa, sobre a integralidade do bem alvo da própria garantia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - GARANTIA HIPOTECÁRIA - REDUÇÃO DA PENHORA SOBRE PARTE DOS IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA HIPOTECÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA SOBRE TODOS OS BENS OBJETO DA HIPOTECA - ARTIGO 655, § 2o, CPC - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Em se tratando de execução com garantia hipotecária, consoante prescreve o artigo 655, § 2o do CPC, a constrição incide obrigatoriamente sobre todos os bens dados em garantia, não havendo que se falar em redução da penhora sobre parte dos bens. Estando o credor exercendo o seu direito de penhora sobre todos os bens dados em garantia hipotecária (art. 655, § 2o CPC), não há que se falar em excesso de penhora, porquanto o princípio da menor onerosidade, visa compatibilizar a solução mais satisfatória ao credor e menos gravosa para o devedor, não se devendo, portanto, prejudicar um em detrimento do outro . (N.U 0046184-61.2005.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/03/2006, Publicado no DJE 31/03/2006)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENHORA INDEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Não há falar em redução de penhora, no caso, com base no inciso I do artigo 874, do Código de Processo Civil, pois o imóvel penhorado é objeto de hipoteca da cédula rural pignoratícia executada, e não houve oferta de bem de menor valor para garantir o débito executado. Decisão agravada mantida. EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ/RS, Agravo de Instrumento no 70074790973, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 23/11/2017).

Com relação à alegação de que a execução deve primar pelo princípio da menor onerosidade, é de se ressaltar que tal princípio se justapõe à regra segundo a qual a execução deve realizar-se no interesse do exequente (art. 797 do CPC/15), por isso, a preocupação em resguardar a menor onerosidade em favor do devedor não pode afastar o direito do credor à eficácia da execução.
”
(ID
23264493
)

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020